Tribunal: TJMT
Processo: 1078302-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078302-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA MARQUES DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 949.783.871-91 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REGIME DE SUBSÍDIO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DE NORMA GERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMP
OSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidora pública estadual, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, sob alegação de exposição a agentes nocivos no exercício de atividades de limpeza em ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (
iii
) determinar se servidor da educação básica, remunerado por subsídio, faz jus ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superação do limite de alçada dos Juizados Especiais não impõe nulidade quando a causa está madura e a solução é exclusivamente de direito, aplicando-se os princípios da celeridade e da economia processual.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e independe de prova técnica, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

O regime jurídico da servidora é regido por lei especial (LC nº 50/1998), que prevalece sobre normas gerais.

A remuneração por subsídio em parcela única veda o acréscimo de adicionais ou gratificações, salvo exceções legais expressas.

O adicional de insalubridade não possui previsão na lei específica da carreira, sendo vedado seu pagamento.

A aplicação de normas gerais ou celetistas é incompatível com o regime estatutário específico.

A concessão judicial de vantagem sem previsão legal viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido da impossibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da educação básica submetidos ao regime de subsídio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remuneração por subsídio prevista em lei específica impede o pagamento de adicionais não expressamente autorizados.

A ausência de previsão legal na norma de regência da carreira afasta o direito ao adicional de insalubridade.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito.

A concessão de vantagem remuneratória sem previsão legal viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 39, §4º; CPC,
arts
. 355, I, e 370; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; LC Estadual nº 50/1998, art. 44; LC Estadual nº 04/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Recurso Inominado nº 1064711-11.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANA PAULA MARQUES DE OLIVEIRA BRANDAO
(ID 356588907 e 356588908) em face da sentença (ID 356588906) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda narrando ser servidora pública estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, com função de limpeza, desde o ano de 2000. Sustentou que, no exercício de suas atribuições, está exposta de forma permanente a agentes insalubres, como produtos químicos de limpeza e agentes biológicos decorrentes da higienização de sanitários de grande circulação e da coleta de lixo em ambiente escolar. Fundamentou sua pretensão no Estatuto dos Servidor
es Públicos do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 04/1990) e na Instrução Normativa nº 06/2018. Ao final, requereu a condenação do ente público ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%), com a quitação das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, e a implementação definitiva do benefício em sua remuneração (ID 356588889).

Posteriormente, antes da citação do réu, a autora apresentou aditamento à petição inicial (ID 356588895), no qual retificou o valor da causa para R$ 114.236,14 (cento e quatorze mil, duzentos e trinta e seis reais e quatorze centavos) e, em razão da alteração, arguiu a incompetência absoluta do Juizado Especial, pugnando pela remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública.

Devidamente citado (ID 356588892), o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID 356588897), na qual arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão do valor da causa. Como prejudicial de mérito, invocou a prescrição quinquenal. No mérito propriamente dito, defendeu a improcedência da ação, sob o argumento central da ausência de previsão legal para o pagamento do adicional na Lei Complementar nº 50/1998, diploma que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica e institui o regime de
remuneração por subsídio em parcela única. Aduziu, ainda, a estrita observância ao princípio da legalidade e a vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. De forma subsidiária, argumentou que, caso fosse devido, o adicional deveria corresponder a um valor fixo, conforme a Lei Complementar nº 502/2013, e não a um percentual sobre o subsídio, além de refutar a possibilidade de pagamento retroativo.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 356588905), rechaçando as teses defensivas e reiterando os termos da inicial.

Sobreveio a sentença (ID 356588906), na qual o juízo
a quo
promoveu o julgamento antecipado do mérito, por entender que a controvérsia era exclusivamente de direito e prescindia de dilação probatória. Julgou improcedentes os pedidos, acolhendo a tese de ausência de amparo legal para a concessão do adicional de insalubridade na Lei Complementar nº 50/1998, que rege a carreira da autora e estabelece a remuneração por subsídio, o que inviabilizaria o acréscimo de outras verbas remuneratórias.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 356588908), no qual reitera, em sede preliminar, a tese de incompetência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa e argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial. No mérito, reafirma que o direito ao adicional está previsto em normas gerais, como a Lei Complementar nº 04/1990 e a Instrução Normativa nº 06/2018, e que a atividade exercida é intrinsecamente insalubre. Pugna pela an
ulação ou, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (ID 356588910), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

A recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedente sua pretensão de recebimento de adicional de insalubridade. Para tanto, suscita preliminares de incompetência do juízo e de cerceamento de defesa e, no mérito, defende a existência de amparo legal para o pleito.

Analiso, pois, as questões postas a julgamento.

DAS PRELIMINARES

1. Da Alegada Incompetência Absoluta em Razão do Valor da Causa

A recorrente sustenta, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao argumento de que, após o aditamento à inicial (ID 356588895), o valor da causa foi retificado para R$ 114.236,14, montante que excede o teto de 60 (sessenta)
salários mínimos
previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Embora o valor atribuído à causa efetivamente supere o limite de alçada dos Juizados Especiais, a anulação do processo, neste momento, para simples remessa a uma das Varas da Fazenda Pública, representaria um formalismo excessivo e uma afronta direta aos princípios da celeridade e da economia processual, que norteiam este microssistema.

A controvérsia central, como bem delineado pelo juízo de origem e como será aprofundado no mérito, é
eminentemente de direito
, cingindo-se à análise da existência de previsão normativa que autorize o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público pertencente à carreira dos Profissionais da Educação Básica, regido pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998. Trata-se de matéria cuja solução independe de complexa produção probatória e sobre a qual já existe posicionamento consolidado neste colegiado e em instâncias superiores.

Nesse contexto, proferida uma sentença de mérito que julga a pretensão improcedente com base na ausência de direito material, a declaração de incompetência e a subsequente remessa ao juízo comum se tornariam um ato processual
inócuo
. Isso porque, diante da pacificação da matéria, o desfecho da demanda, mesmo no juízo competente, seria invariavelmente o mesmo. A anulação do feito apenas prolongaria a resolução do litígio, sem qualquer proveito prático para as partes, o que contraria a própria razão de ser do sistema dos Juizados Especiais.

Portanto, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, não há razão para anular a sentença e determinar a redistribuição do feito.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência.

2. Do Alegado Cerceamento de Defesa

A recorrente argui, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, que, segundo alega, seria indispensável para comprovar a natureza insalubre de suas atividades.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

O sistema processual brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que é o destinatário final das provas. Compete a ele, portanto, aferir a necessidade e a pertinência da produção de cada prova requerida, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do que dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a questão prejudicial à análise fática é a
existência de amparo legal
para a concessão da vantagem pleiteada. A controvérsia, em sua essência, não reside em determinar se a atividade de limpeza de banheiros escolares é, factualmente, insalubre, mas sim em verificar se a legislação que rege a carreira da servidora autoriza o pagamento de tal adicional.

A produção de um laudo técnico pericial atestando a existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho da recorrente de nada adiantaria se a lei específica de sua carreira veda, de forma expressa, o
acréscimo de adicionais à sua remuneração, paga sob a forma de subsídio. A prova técnica somente se tornaria relevante se, e somente se, a barreira legal fosse superada.

Desse modo, sendo a matéria controvertida de natureza exclusivamente jurídica e havendo nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, não apenas era possível, como era a medida mais adequada, em observância aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Com efeito, a não realização da perícia não configurou qualquer prejuízo à defesa da recorrente, uma vez que a solução da lide passa, primeiramente, pela interpretação do arcabouço normativo aplicável.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. Adianto que a sentença de improcedência deve ser mantida, por seus próprios e judiciosos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

1. Do Regime Jurídico Aplicável: O Princípio da Especialidade e a Lei Complementar Estadual nº 50/1998

A Administração Pública, em todas as suas esferas, está
adstrita
ao
princípio da legalidade estrita
, conforme inscrito no
caput
do artigo 37 da Constituição Federal. Tal princípio impõe que o administrador público somente pode agir nos estritos limites do que a lei autoriza. No campo da remuneração dos servidores públicos, essa regra assume contornos ainda mais rígidos: toda e qualquer vantagem pecuniária, seja a que título for, deve estar expressamente prevista em lei.

A recorrente, como servidora pública do Estado de Mato Grosso, pertence à carreira dos Profissionais da Educação Básica. Sua relação jurídica com a Administração não é regida por normas gerais de forma irrestrita, mas sim por um diploma legislativo específico: a
Lei Complementar Estadual nº 50, de 1º de outubro de 1998
.

Em que pese a recorrente fundamente sua pretensão no artigo 87 da Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), sua argumentação ignora um postulado hermenêutico fundamental do Direito Administrativo: o
princípio da especialidade
. Segundo este princípio, a norma especial prevalece sobre a norma geral (
lex

specialis

derogat

legi

generali
). Havendo uma lei que regula de forma pormenorizada a carreira, o regime remuneratório e as vantagens de uma determinada
categoria de servidores, esta afasta a incidência da lei geral naquilo que for com ela incompatível ou que for por ela tratado de modo diverso.

Portanto, a análise sobre o direito da recorrente ao adicional de insalubridade deve partir, necessariamente, do que dispõe a LC nº 50/1998, e não do Estatuto Geral dos Servidores.

2. Da Remuneração por Subsídio e a Vedação de Acréscimos Pecuniários

Ao examinar a Lei Complementar nº 50/1998, constata-se a existência de um óbice legal intransponível à pretensão da recorrente. O artigo 44 do referido diploma legal é categórico ao estabelecer o regime remuneratório da carreira, nos seguintes termos:

Art. 44
O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de
subsídio fixado em parcela única
, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo
único
Ficam
excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Acrescentado pela LC 756/2023)

A opção do legislador estadual foi clara: instituir o regime de
subsídio
, em estrita observância ao que faculta o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal. A natureza jurídica do subsídio é, por definição, a de uma remuneração paga em
parcela única
, que tem por finalidade conferir transparência e moralidade ao sistema remuneratório, extinguindo a multiplicidade de "penduricalhos" que historicamente se acumulavam sobre os vencimentos dos servidores.

A norma é taxativa ao vedar o acréscimo de
"qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio"
ou
"qualquer outra espécie remuneratória"
. O adicional de insalubridade, por óbvio, enquadra-se nesta vedação. A única exceção prevista pelo legislador diz respeito às gratificações anuais por eficiência e resultado, hipótese na qual não se insere a vantagem pleiteada pela recorrente.

Assim, não se trata de mera omissão, mas de uma
vedação legal expressa
. A lei que estrutura a carreira da servidora proíbe o pagamento do adicional de insalubridade, tornando a sua pretensão juridicamente inviável.

3. Da Impossibilidade de Aplicação Analógica de Outras Normas e a Incidência da Súmula Vinculante nº 37

Diante do impedimento contido na lei de sua carreira, a recorrente busca amparo na aplicação analógica de normas de outros regimes jurídicos, como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e suas Normas Regulamentadoras (NR-15). Tal manobra argumentativa, contudo, não prospera.

O regime jurídico que une a servidora ao Estado de Mato Grosso é de natureza
estatutária
, regido por direito público. A aplicação de normas celetistas, próprias do direito privado e da relação de emprego, a servidores públicos somente é admissível quando há autorização legal expressa para tanto, o que, como visto, não é o caso.

Ademais, a pretensão de receber o adicional com base na natureza da atividade, sob o fundamento de isonomia com outras categorias que o percebem, colide frontalmente com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidado na
Súmula Vinculante nº 37
:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Acolher o pedido da recorrente significaria, na prática, que este Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo, criando uma vantagem remuneratória não prevista — e, pior, vedada — pela lei de carreira, em flagrante violação ao princípio da separação dos Poderes e ao comando da referida súmula vinculante. A competência para criar ou estender vantagens remuneratórias a servidores públicos é exclusiva do Poder Legislativo, mediante iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

4. Da Jurisprudência Consolidada desta Turma Recursal

A questão posta em julgamento não é nova neste Colegiado. Ao contrário, a matéria encontra-se pacificada, com entendimento uníssono no sentido da impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade aos servidores da educação regidos pela Lei Complementar nº 50/1998.

Nesse sentido, cito precedente específico que espelha com precisão a controvérsia dos autos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REGIME DE SUBSÍDIO. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA SALUBRIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade e ao pagamento de parcelas retroativas, formulado por servidora pública estadual, ocupante da função de limpeza escolar, integrante da carreira de Apoio Administrativo Educacional. A parte recorrente sustenta que o desempenho
de suas atividades a expõe de forma habitual a agentes biológicos e químicos, o que justificaria o adicional no percentual de 30%, conforme planilha de cálculo com valor total de R$ 30.360,02. A sentença recorrida negou o pedido com fundamento na inexistência de previsão legal específica na Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e na conclusão pericial pela ausência de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia técnica; (
ii
) saber se os servidores da educação básica do Estado de Mato Grosso, sujeitos ao regime de subsídio previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, fazem jus ao adicional de insalubridade; (
iii
) saber se a higienização de sanitários escolares e a coleta de lixo possibilitam a equiparação ao conceito de lixo urbano, para fins de aplicação da Súmula nº 448 do TST.

III. RAZÕES DE DECIDIR Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indeferir nova perícia, por considerar suficiente a prova produzida, conforme o art. 370 do CPC.
O regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998 veda o pagamento de gratificações ou adicionais, conforme seu art. 44, o que impede o reconhecimento do adicional de insalubridade por ausência de base legal específica.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda a concessão de vantagens pecuniárias a servidor público com fundamento em analogia.
O laudo pericial judicial constatou que as atividades desenvolvidas são tecnicamente salubres, e que a exposição aos agentes químicos e biológicos
está dentro dos limites de tolerância fixados pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
A aplicação da Súmula nº 448 do TST não se impõe ao regime jurídico estatutário estadual, que possui normas próprias e autonomia para definir o regime remuneratório dos seus servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Os servidores públicos estaduais da educação básica de Mato Grosso, remunerados por subsídio nos termos da Lei Complementar nº 50/1998, não fazem jus ao adicional de insalubridade ante a inexistência de previsão legal na norma específica da carreira. 2. A conclusão pericial pela salubridade das atividades afasta o direito ao recebimento de adicional pecuniário por condições nocivas de trabalho.” (N.U 1064711-11.
2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Como se vê, a tese recursal vai de encontro ao entendimento consolidado, não havendo razões para a reforma da decisão. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, aos quais acrescento as razões ora expostas.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 356588909), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026